Tribunal: TJES
Processo: 5009784-14.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009784-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO AZEVEDO CHAVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP). Presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo, de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5009784-14.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS
PACIENTE: BRENO AZEVEDO CHAVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS - ES14592

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Breno Azevedo Chaves
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri, em razão da decisão proferida nos autos do processo criminal nº 0016666-98.2021.8.08.0048, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, a inexistência de provas de autoria e materialidade, bem como contradição entre as declarações da testemunha em sede policial e em juízo. Aduz, ainda, que o acusado não oferece risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação do decreto prisional, confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. No caso em tela,
entendo que não há elementos suficientes para a concessão da ordem.

Consta na denúncia que:

[...] no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 20h45min, na Rua João Beraldino, bairro Nossa Senhora da Conceição, nesta Comarca, o denunciado BRENO AZEVEDO CHAVES, juntamente a pessoa de José Carlos Rodrigues Soares (vulgo ‘Dias’), já falecido (conforme cópia de certidão de óbito às fls. 116), agindo mediante paga, a mando dos também denunciados LEILZA LOPES DE MORAES e FLAVIO AMADO DE MORAES, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, com animus necandi, concorreram para a prática de homicídio consumado, perpetrado contra a vítima Cleuton Lopes da Silva, provocando-lhe a morte em razão da anemia aguda provocada por trauma torácico de projétil de arma de fogo, conforme demonstrado no laudo de exame cadavérico e croquis de fls. 74/75. (...)”

Apurou-se que os denunciados Leilza e Flavio contrataram o paciente Breno e “Dias”, que teriam recebido a quantia de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), para praticarem o crime em virtude de problemas oriundos da partilha de bens deixados pelo genitor da vítima e da denunciada Leila, sendo tal delito considerado moral e socialmente desprezível.

Diante desse contexto, o juiz determinou a prisão preventiva dos envolvidos.

A cautelar foi reavaliada em duas outras oportunidades e mantida apenas ao paciente, visto que os demais tiveram sua prisão convertida em cautelares diversas.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade.

A respeito da suposta contradição entre o depoimento da testemunha, destaca-se que, em verdade, em juízo, a declarante confirmou o depoimento em sede policial, de modo que não entendo, ao menos nesse momento, a completa ausência de indícios de autoria.

Portanto, não há como, em uma análise sumária, típica deste remédio constitucional, adotar a tese de inexistência de indícios de autoria.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
, remetendo-se, para tanto, ao
modus operandi
do crime praticado.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela, a decisão apontou a gravidade concreta da conduta em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente, teria cometido o delito sob fria motivação e premeditação, o que demonstra a periculosidade do paciente, oferecendo risco à ordem pública.

Além disso, também mencionou a necessidade da prisão cautelar como medida para
garantir a instrução processual e aplicação da lei penal,
considerando que as testemunhas prestaram depoimento condicionando suas declarações ao sigilo de suas identidades, o que demonstra o temor por suas vidas.

Ante o exposto,
entendo demonstrado o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma, presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo, de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)